Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE.COMPROVAÇÃO DA MORA. EFETIVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando houver sido purgada a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
3. No caso concreto, diante da ausência de comprovação da purgação da mora, revela-se incabível, nesta fase processual da ação de busca e apreensão, a rediscussão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, razão pela qual deve ser mantida a decisão liminar que determinou a apreensão do veículo.
4. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.